Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723848-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A RECORRIDO: MGB SERVIÇOS E COMPUTADORES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO. INQUÉRITO POLICIAL EM TRÂMITE NO ESTADO DE SÃO PAULO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos dos embargos à execução, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a suspensão do processo de execução até o julgamento final dos embargos, independente de caução. 1.1. Recurso aviado na busca para que fosse determinado o retorno do trâmite da ação de execução. 2. Há elementos nos autos da origem que evidenciam a probabilidade do direito da agravada. Um desses elementos está presente no suposto Termo de Confissão de Dívida que foi firmado por Cláudio, Ronaldo e Mauro, quando ainda constavam como procuradores da recorrente (Novadata), segundo atas notariais e procurações que possuem datas anteriores à assinatura da confissão de dívida datada de 30/03/17. 2.1. Observa-se indícios de verossimilhança uma vez que a confissão de dívida objeto de execução não possui qualquer autenticação em cartório mesmo possuindo um valor obrigacional que ultrapassa R$ 16.000.000,00. 2.2. Além disso, tal débito não foi mencionado na contestação/reconvenção da ora recorrente em sede de ação de cobrança realizada pela MGB no importe de R$ 21.864.010,36. 2.3. Se a parte embargada, ora agravante, detinha tal título quando já corria uma ação de cobrança contra ela, poderia ter utilizado a confissão de dívida ainda que de forma indireta para modificar a questão apresentada pela embargante (MGB) (art. 373, II, do CPC), o que soa estranho, pois o deixou de fazer, quedando-se inerte. 2.4. Ademais, existe, de fato, Inquérito Policial em trâmite no Estado de São Paulo, que está a apurar os supostos indícios da fraude realizada. 2.5. Nessa linha, mostra-se necessário o contraditório nos autos dos embargos à execução, bem como a realização de dilação probatória, a fim de verificar a validade da confissão de dívida apresentada. 2.6. Ocorre que diante dos elementos que apontam para uma possível fraude do título da execução, apresentados pela parte agravada, a exigência de uma caução de R$ 42.000.000,00 não seria proporcional e causaria impactos em sua atividade empresarial. 2.7. Desse modo, sendo possível a reversão da medida tomada, deve ser mantida a decisão do juízo a quo que determinou a suspensão do processo de execução até o julgamento final dos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser inválida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a oferta de garantia da execução por meio de oferecimento de bens à penhora ou outro meio idôneo. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, assegurando seu direito de crédito. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Daniel Ayres Kalume Reis, OAB/DF 17.107, e Rafael Moreira Mota, OAB/DF 17.162. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Denis Donaire Junior, OAB/SP 147.015. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida antecipação de tutela requerida pela parte recorrente, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009